Tribunal: TJES
Processo: 5018908-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018908-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EUDOCIO QUIRINO DA SILVA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado contra decisão da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos de ação penal decorrente da “Operação Fio da Meada III”, que investiga esquema de subtração e receptação de materiais de empresas de telefonia e energia. O paciente foi preso em flagrante com fios de cobre e munições em estabelecimento comercial, e a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, além de condições pessoais favoráveis, como idade avançada, residência fixa e inexistência de violência nas condutas imputadas. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a natureza dos crimes imputados autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que mantém a prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como o flagrante, a apreensão de grande quantidade de fios e munições, e o reconhecimento do material pelas empresas lesadas.

4. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria é suficiente, em sede de cautelaridade, não sendo necessária a conclusão de perícia técnica nesse momento processual.

5. O risco à ordem pública está evidenciado pela habitualidade criminosa, demonstrada por processo anterior com objeto semelhante, evidenciando a reiteração delitiva.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que condições subjetivas favoráveis, como idade avançada e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando que o investigado reside no mesmo local onde os ilícitos teriam sido cometidos, tornando ineficaz o controle judicial sobre sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva possui fundamentação válida quando embasada em elementos concretos de autoria e materialidade, aliados ao risco de reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

3. A imposição de medidas cautelares diversas é inviável quando ineficaz para impedir a continuidade da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 817.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 14.09.2023.

STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024.

HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018908-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE
: EUDOCIO QUIRINO DA SILVA

COATOR
: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de EUDÓCIO QUIRINO DA SILVA (ID 16844442) contra suposto ato coator perpetrado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA nos autos da ação penal nº 5041263-79.2025.8.08.0024.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o decreto prisional carece de fundamentação concreta e contemporânea, limitando-se a invocar fórmulas genéricas de garantia da ordem pública;
(ii)
o paciente é idoso (66 anos), possui residência fixa e vínculos familiares, respondendo por delitos sem violência ou grave ameaça — receptação qualificada e posse de munição;
(iii)
a materialidade ainda se encontra em consolidação, pendente de perícia oficial nos fios de cobre e munições apreendido.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 04/11/2025, às 16h59. Todavia, diante da existência de pedido liminar revestido de especial urgência e, sobretudo, da ausência circunstancial deste Relator na data conforme Ato Especial nº 254/2025, publicado no DJ de 11.07.2025, determinou-se o imediato encaminhamento dos autos ao substituto legal, a fim de evitar qualquer atraso indevido na análise da medida de urgência. Na sequência, em 04/11/2025, às 17h28, o Eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, no exercício da substituição regimental, indeferiu o pedido liminar mediante decisão de ID 16858406.

As informações da autoridade apontada coatora foram prestadas ao ID 17539517, tendo em vista o requerimento do Ministério Público no ID 17502906.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17669896, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a custódia cautelar foi mantida no âmbito da denominada
"Operação Fio da Meada III"
, investigação complexa que apura a subtração e receptação de materiais de empresas de telefonia e energia. O paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu estabelecimento comercial, denominado
"Ferro Velho Paraíba"
, onde foram arrecadados aproximadamente
48 kg de fios encapados, 10 kg de fios de cobre desencapados e 08 munições de diversos calibres
. Senão vejamos:

[...] Ao contrário do que alega a Defesa, os indícios de materialidade e autoria estão robustamente demonstrados nos autos.

O acusado foi preso em flagrante delito durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 8ª Vara Criminal de Vitória, no âmbito de investigação complexa denominada ‘Operação Fio da Meada III’ (autos nº 5038032-44.2025.8.08.0024), que apura a subtração e receptação de materiais de empresas de telefonia e energia.

Nos endereços vinculados ao acusado, local onde funciona seu estabelecimento comercial ‘Ferro Velho Paraíba’, foram arrecadadas diversas munições de arma de fogo e aproximadamente 48 kg de fios encapados e 10 kg de fios de cobre desencapados.

Nesse contexto, funcionários das empresas de telecomunicações VETAL e VIVO, Sr. Sérgio Augusto de Souza Júnior e Sr. Vanisio Silva Ribeiro, respectivamente, acompanharam a diligência e reconheceram ‘sem qualquer dúvida’ que parte dos fios apreendidos era material furtado da EDP e de empresas de telefonia.

Corroborando os indícios, o próprio acusado, em seu interrogatório na fase policial (ID 80852836, pág. 15), admitiu que compra fios de usuários de drogas, os quais alegavam ‘achar’ os materiais na rua. Tal declaração, por si só, indica a ciência da origem ilícita dos bens, sendo o acusado proprietário de um ferro-velho e, portanto, agindo no exercício de atividade comercial.

Assim, embora a defesa técnica minimize a prova juntada, a materialidade e a autoria dos delitos está fortemente indicada.

Soma-se o fato de que, conforme certificado nos autos, o acusado já responde a outra Ação Penal (processo nº 0001311-18.2024.8.08.0024) pelo mesmo tipo penal aqui imputado (art. 180, §1º, do Código Penal).

A receptação qualificada, especialmente de materiais como fios de cobre e cabos de telefonia, é um crime que fomenta uma cadeia de outros delitos, notadamente os furtos que causam prejuízos à coletividade, interrompendo serviços essenciais de energia e comunicação.

A reiteração do acusado nesta prática demonstra seu descaso para com a ordem pública e a aplicação da lei penal, tornando a prisão preventiva a única medida capaz de cessar essa atividade.

Desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), sugeridas pela Defesa, revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto, dada a comprovada propensão do acusado à reiteração criminosa específica. [...]

Diferentemente do que alega a impetração, a autoridade impetrada, ao indeferir o pleito de revogação da preventiva (conforme se extrai do ato decisório acostado ao ID 87581802 do processo referência), destacou que a materialidade e a autoria estão robustamente demonstradas, inclusive pelo reconhecimento imediato do material por funcionários das empresas VETAL e VIVO, além da própria admissão do paciente de que adquiria fios de usuários de drogas sob a alegação de que estes os "achavam" na rua
.

Nesse contexto, a alegação de que a materialidade depende de perícia não invalida a custódia, porquanto, para fins de cautelaridade, os depoimentos das testemunhas e o auto de apreensão fornecem lastro fático suficiente para o juízo de probabilidade exigido
.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão encontra-se motivada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e, primordialmente, pelo
risco de reiteração delitiva específica
. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais, o paciente já responde a outra Ação Penal (
Processo nº 0001311-18.2024.8.08.0024
) exatamente pelo mesmo crime de receptação qualificada, tendo passado por audiência de custódia há poucos meses, em junho de 2024.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, destaco ser
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.